Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Oliveira de Azevedo e Outros (Id. 20537606) em face da decisão que não conheceu do Incidente de Suspeição (Id. 20191980) Sustentam os Embargantes, em suma, que a r. decisão ora embargada é omissa e contraditória, tendo em vista que está devidamente demonstrado nos autos a parcialidade intolerável do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (Excepto). Asseveram que a ora Relatora, ao proferir a decisão, sai da temática suspeição e nega a prestação jurisdicional suscitada. Ressaltam que é evidente a existência de suspeição quando o Desembargador Excepto deixa de apreciar questão referente à preclusão consumativa e dispõe que os Excipientes devem utilizar os recursos cabíveis. Ao final, pedem a provimento dos Embargos, para que o eg. Tribunal de Justiça se pronuncie. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão embargada não conheceu do Incidente de Suspeição por considerar que não se verifica qualquer indício de prova que suporte a alegação de parcialidade do Magistrado, devendo o inconformismo da parte com o ato judicial ser deduzida por meio de recurso adequado, e não de incidente de suspeição, cujas hipóteses são previamente definidas no artigo 145 do CPC. A toda evidência, não há nos autos qualquer fundamentação ou documentação capaz de sugerir uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC. Com efeito, não há qualquer prova de que o Excepto fosse amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que tivesse recebido presentes de pessoas eventualmente interessadas na causa antes ou depois de iniciado o processo, que tivesse aconselhado alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrado meios para atender às despesas do litígio; que qualquer das partes fosse sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou de algum de seus parentes, em linha reta até o terceiro grau, ou que fosse minimamente interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Ademais, os fundamentos expendidos na Apelação pelo Excepto foram analisados de forma colegiada pela egrégia 4a Turma Cível, e não monocraticamente. Como visto, ao analisar o Acórdão n° 1269192 da Apelação interposta nos Embargos de Terceiro no 0035753-58.2014.8.07.0001, não vislumbrei a ocorrência de qualquer crítica específica do ilustre condutor do voto quanto à atuação profissional do arguente Daniel Azevedo de Azevedo, ao contrário, apenas informou que o “recorrente já formulou arguição de suspeição, indeferida, por manifesta improcedência pela decisão de 24.5.2017” e que o requerente apenas reedita questões já decididas no processo, dentre elas as alegações de suspeição e de impedimento. Ademais, não há que se falar em omissão da r. decisão agravada, por ser desnecessária a análise do mérito da questão se não constam presentes os requisitos previstos no artigo 145 do CPC. Na espécie, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a decisão embargada, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em conclusão, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora